Tribunal: TJDFT
Processo: 0725055-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SUPOSTO DELITO DE LESÃO CORPORAL. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS SUPERIOR A TRINTA DIAS. COMPETÊNCIA DA 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA.
1. No particular, compete ao d. Juízo da MM. 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria processar e julgar a causa, pois os elementos indiciários demonstram que a vítima ficou incapacitada para o trabalho por mais de 30 (trinta) dias, amoldando-se ao tipo penal do art. 129, §1o, inciso I, do CP, que exorbita a competência dos Juizados Especiais Criminais, haja vista que a pena máxima ultrapassa o patamar de dois anos.
2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o d. Juízo da MM. 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria.